Tribunal: TJPA
Processo: 0004243-33.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004243-33.2018.8.14.0020

APELANTE: RODRIGO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: DELEY BARBOSA EVANGELISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0004243-33.2018.8.14.0020.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: GURUPÁ/PA.

APELANTE: RODRIGO SILVA DOS SANTOS.

DEFESA: DELEY EVANGELISTA (OAB/PA nº 24.957).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

__________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

2.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena, alegando ter sido exacerbada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de receptação, especialmente quanto ao elemento subjetivo (dolo); e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente gera uma presunção relativa de seu conhecimento sobre a ilicitude, invertendo-se o ônus da prova. Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar a origem lícita do bem ou a aquisição de boa-fé, o que não ocorreu nos autos. Os depoimentos colhidos e as circunstâncias da apreensão são suficientes para comprovar o dolo do agente.

5.
Dosimetria da Pena:
A dosimetria da pena não merece reparos. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, pois o juízo
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis. Ausentes agravantes, atenuantes ou outras causas de modificação, a pena foi corretamente tornada definitiva em seu patamar mínimo, não havendo que se falar em exacerbação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59 e art. 180,
caput
; Código de Processo Penal, art. 156 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 866699/GO; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0010918-49.2018.8.14.0040; TJ-PR 00061957620228160044; TJ-SC - Apelação Criminal: 0000715-65.2016.8.24.0025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
RODRIGO SILVA DOS SANTOS
, contra a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Gurupá/PA, que o condenou à sanção de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Conforme a denúncia, no dia 25 de agosto de 2018, a vítima teve sua televisão subtraída de sua residência. Após investigações, a polícia localizou o autor do furto, Diberto Nunes Pinheiro, conhecido como "Pelado", que confessou o crime e informou ter vendido o aparelho ao apelante, Rodrigo Silva dos Santos, em cuja posse o bem foi efetivamente encontrado (ID 19008403).

A defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, insuficiência probatória quanto ao dolo, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, por considerá-la exacerbada (ID 19008516).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a robustez das provas para a condenação (ID 19008520).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que as teses defensivas não merecem prosperar (ID 19440257).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, alternativamente, a redução da pena.

As teses não merecem acolhida.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A defesa centra sua argumentação na tese de que a condenação se baseou em meras presunções, sem prova cabal de que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, a materialidade e a autoria do crime de receptação restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no furto da televisão da vítima. A autoria, por sua vez, é extraída de elementos de prova sólidos e convergentes. O autor do crime precedente (furto), Diberto Nunes Pinheiro, ao ser confrontado, não só confessou sua conduta como apontou o apelante como sendo a pessoa para quem vendeu o objeto. Em diligência contínua, a polícia encontrou a referida televisão na posse do apelante, o que corrobora integralmente a delação do primeiro agente.

O ponto nevrálgico do tipo penal de receptação é o elemento subjetivo, qual seja, a ciência do agente sobre a origem criminosa da coisa ("coisa que
sabe
ser produto de crime"). Em crimes dessa natureza, a prova do dolo é frequentemente obtida por meio das circunstâncias que envolvem o fato, sendo raro haver uma confissão.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
a apreensão de bem de origem ilícita na posse do acusado impõe a ele o ônus de apresentar uma justificativa plausível e verossímil para tal posse
, sob pena de se presumir o seu dolo. Trata-se de uma aplicação direta do art. 156 do Código de Processo Penal ("A prova da alegação incumbirá a quem a fizer"), sem que isso configure uma inversão ilegal do ônus probatório.

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu minimamente desse ônus. Não apresentou qualquer documento, como nota fiscal ou recibo, nem indicou testemunhas ou forneceu uma explicação crível para a aquisição do bem, o que reforça a presunção de que conhecia sua procedência ilícita.

Ademais, o dolo do apelante se extrai não apenas da posse injustificada do bem, mas das circunstâncias em que a aquisição ocorreu. A compra de um bem como uma televisão,
sem qualquer documentação que comprovasse sua origem lícita e de uma pessoa conhecida na localidade por práticas ilícitas ("Pelado")
,
são indicativos veementes de que o agente tinha, no mínimo, plena ciência da alta probabilidade de o objeto ser produto de crime, assumindo o risco de sua aquisição.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica e atual sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Sabe-se que, nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. (...)

2.

A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (STJ - AgRg no HC: 866699 GO 2023/0400161-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL) (...) DA ABOSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPROVIMENTO.
PREDOMINA NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ORIENTAÇÃO DE QUE, EM SE DE DELITO DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU ENSEJA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, CABENDO A DEFESA DEMONSTRAR A LICITUDE DO RECEBIMENTO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0010918-49.2018.8.14.0040, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Esse entendimento é corroborado por outros Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...) CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – FATO 01) (...)
MOTOR PROVENIENTE DE MOTOCICLETA FURTADA. APELANTE QUE CONDUZIA MOTOCICLETA CONTENDO MOTOR COM ALERTA DE FURTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. ACUSADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR QUE DESCONHECIA A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM.
(...) CONDENAÇÃO MANTIDA. (TJ-PR 00061957620228160044 Apucarana, Relator.: cristiane tereza willy ferrari, Data de Julgamento: 01/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (...)
APREENSÃO, NA SUA POSSE, DE DOIS VEÍCULOS FURTADOS (...). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
(...) VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA. DOLO EVENTUAL EVIDENCIADO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. (TJ-SC - Apelação Criminal: 0000715-65.2016.8.24.0025, Relator.: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 13/06/2023, Terceira Câmara Criminal) – destaquei.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Do Pedido de Redimensionamento da Pena

A defesa postula, subsidiariamente, a redução da pena aplicada, por considerá-la exacerbada.

A tese não merece qualquer acolhida.

O juízo sentenciante, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, realizou a dosimetria de forma clara e fundamentada. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerou todas como neutras ou favoráveis ao réu. Por essa razão, fixou a
pena-base no mínimo legal
, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda e terceira fases, corretamente, não identificou a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem de causas de diminuição ou de aumento de pena, tornando a reprimenda definitiva no mesmo patamar mínimo.

Ora, se a pena foi estabelecida em seu menor grau possível, é logicamente impossível que seja considerada "exacerbada". A pretensão defensiva carece de qualquer fundamento fático ou jurídico.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe total provimento
, para manter inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025